Tribunal: TJSP
Processo: 1003884-85.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços – Energia elétrica - Inscrição indevida no rol de inadimplentes – Sentença de procedência – Insurgência recursal da autora – Postula a majoração da verba indenizatória - Danos Morais – Majoração mantida em R$ 3.000,0, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como considerando o porte

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços – Energia elétrica - Inscrição indevida no rol de inadimplentes – Sentença de procedência – Insurgência recursal da autora – Postula a majoração da verba indenizatória - Danos Morais – Majoração mantida em R$ 3.000,0, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como considerando o porte econômico-financeiro da ré e as peculiaridades do caso – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.